Tribunal: TJPA
Processo: 0821021-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821021-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGER CORREA CALANDRINE

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA SIMPLES DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Roger Correa Calandrine contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba. A decisão agravada havia deferido liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por Disal Administradora de Consórcios Ltda., fundada em inadimplemento contratual, determinando a apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustentou a necessidade de apresentação do contrato original e alegou a invalidade da notificação extrajudicial por ter sido recebida por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a apresentação do contrato original para o processamento da ação de busca e apreensão; (ii) determinar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, mesmo que recebida por terceiros;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação do contrato original não é exigida para propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, pois tal contrato não possui natureza cambial. Basta a juntada de cópia simples do instrumento contratual, conforme art. 425, IV, do CPC/2015 e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

4.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida, ainda que recebida por terceiros, sendo suficiente para a constituição em mora do devedor. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, fixou entendimento de que basta o envio da notificação para o endereço contratual, sendo prescindível a prova de recebimento pelo próprio destinatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação do contrato original não é exigida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sendo suficiente a cópia do instrumento contratual; 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiros, constitui o devedor em mora para os fins do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 425, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, AgRg no REsp nº 1358155/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 01/08/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1957312/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 08/06/2022; TJ-SP, AC nº 1000369-67.2021.8.26.0607, Rel. Carmen Lucia da Silva, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821021-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGER CORREA CALANDRINE

AGRAVADO:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ROGER CORREA CALANDRINE

em face da decisão monocrática de id. 23976366 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente
.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO ANALISADAS POR NÃO SEREM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Roger Correa Calandrine contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Disal Administradora de Consórcios Ltda., deferiu liminar para apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, diante da inadimplência do devedor. O agravante pleiteia o reconhecimento da necessidade de apresentação do contrato original, invalidação da notificação extrajudicial recebida por terceiros e declaração de abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é necessária a apresentação do contrato original para o processamento da ação de busca e apreensão; (ii) determinar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, mesmo que recebida por terceiros; (iii) analisar a possibilidade de exame de abusividades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação do contrato original não é exigida, uma vez que o contrato de alienação fiduciária em garantia não possui natureza cambial, sendo suficiente a cópia do instrumento contratual para a propositura da ação, nos termos do art. 425, IV, do CPC/2015 e do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiros, é válida para a constituição em mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 72) e reiterada jurisprudência, desde que comprovado o envio para o endereço indicado no contrato.

5. A análise de eventual abusividade das cláusulas contratuais não foi objeto da decisão agravada, o que impede sua apreciação neste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação do contrato original não é exigida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sendo suficiente a cópia do instrumento contratual. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiros, constitui o devedor em mora para os fins do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. Abusividades contratuais não analisadas na decisão agravada não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 425, IV. Jurisprudência relevante citada: • STJ, Súmula nº 72; • STJ, AgRg no REsp nº 1358155/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 01/08/2013; • STJ, AgInt no AREsp nº 1957312/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 08/06/2022; • TJ-SP, AC nº 1000369-67.2021.8.26.0607, Rel. Carmen Lucia da Silva, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2021.

Inconformada, ROGER CORREA CALANDRINE interpôs AGRAVO INTERNO ao id. 24018664

sustentando, em síntese,
(i)
a ausência de apresentação da cédula de crédito original e
(ii)
a invalidade da notificação extrajudicial enviada, que não teria sido recebida pela própria parte devedora, Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 25779206.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Cinge-se a insurgência recursal à validade da constituição em mora da agravante para fins de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, abarcando o questionamento acerca da ausência de apresentação da cédula de crédito original.

Passo à análise das alegações recursais.

DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO – INEXISTÊNCA DE CÉDULA DE CRÉDITO

Da detida análise dos autos de origem, verifica-se que foi firmado entre as partes CONTRATO DE ALIENAÇÃO (id. 130291196 - Pág. 1) e NÃO Cédula de Crédito Bancário (título de crédito circulável), razão pela qual não se mostra exigível a apresentação de instrumento original em Secretaria, principalmente diante do avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica advinda da implantação do processo judicial eletrônico.

Assim, não há que se confundir o CONTRATO DE ALIENAÇÃO com TÍTULO DE CRÉDITO representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DO DEC-LEI 911/69 E DO § 1º, DO ART. 66-B, DA LEI 4728/65. EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEVE SER BUSCADA EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 22714880220208260000 SP 2271488-02.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/01/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 – Desnecessária a juntada do contrato original se o autor juntou aos autos a cópia do contrato encetado pelas partes. 2 – O contrato de alienação fiduciária não tem natureza cambial, por consequência, não é exigível o contrato em sua forma original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3 – O art. 3º do Decreto-lei 911/69 estabelece que a liminar de busca e apreensão será concedida, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor. 4 – Apelação cível conhecida e provida. (TJ-PI - AC: 08273920820198180140, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE 1. O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15. 2. Tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova3.Lado outro, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não Cédula de Crédito Bancário. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória 4. Não há de confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.(3188277, 3188277, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA INSTRUIDA COM COPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora agravante, a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cartula por endosso. 3. Analisando os autos, depreende-se que o requerido/agravante interpôs recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que objetivava a cassação de decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4. Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida, restou evidenciado de forma bastante clara, que o documento que deu ensejo ao ajuizamento da ação originária, se trata de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças, e não Cédula de Crédito Bancário, como defende o ora recorrente. 5. Nessas circunstâncias, não há razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia do contrato já acostada ao processo, mormente quando não se está diante de título circulável por endosso.6. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. (11223850, 11223850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27)

Neste diapasão, não tendo o contrato de alienação fiduciária em garantia que fundamenta a presente demanda natureza cambial, inaplicável ao caso o princípio da cartularidade, sendo desnecessária a apresentação do referido documento em original para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Nada a reformar neste aspecto.

DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA CONSTITUIÇÃO DA MORA

No que tange ao argumento de invalidade da notificação extrajudicial recebido por terceira pessoa no endereço do contrato, também não merece prosperar.

Superando a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia, fixando o Tema 1.132, in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “ausente”, “mudou-se”, “não encontrado”, ‘desconhecido”, etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“(...) Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Da detida análise do caderno processual de origem, constata-se que no Contrato de Alienação (
id. 130291196 - Pág. 1
) resta consignado o endereço da parte devedora à RUA SIQUEIRA MENDES, 1921, ABAETETUBA/PA, CEP: 68440-000, o mesmo endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial
(id. 130291198 – pág. 1 daqueles autos)
cujo aviso de recebimento – AR foi devidamente recebido e assinado
(id. 130291198 – pág. 3)
.

Assim, considerando o posicionamento do C. STJ (Tema 1.132) no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega ao devedor para caracterizar a mora, o interlocutório deve ser mantido.

Diante do exposto, resta evidenciado que a decisão monocrática recorrida foi proferida em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não havendo qualquer fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025